Tribunal: TJMT
Processo: 1008807-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008807-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), GERSON SANTIAGO MONCALVES VELOS - CPF: 365.244.500-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – REAJUSTE SALARIAL – SERVIDORES MUNICIPAIS (DENTISTA) – AÇÃO JULGADA PELA VARA DA FAZENDA PÚBLICA – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO JULGADO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA – PREJUDICIAL – INCOMPETÊNCIA – EVIDENCIADA – PARTE ILEGÍTIMA – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – DIREITOS COLETIVOS – MATÉRIA NÃO ABRANGIDA – NULIDADE DO ACORDÃO EM CUMPRIMENTO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAÇÃO DO REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E DO RECURSO VOLUNTÁRIO – RECURSO CONHECIDO

E PROVIDO.

Não compete à Turma Recursal Única deste Estado apreciar e julgar o Reexame Necessário de Sentença c/c Apelação Cível, cuja parte autora na ação de origem é Sindicato, bem como a matéria envolver direitos coletivos, consoante restrições impostas nos artigos 2
o
e 5
o
da Lei n. 12.153/2009.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, no Cumprimento de Sentença n. 1016419-06.2022.8.11.0041, determinou, ao Agravante, que promova o reajuste de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento) sobre o salário atual do Agravado.

Pretende, o Agravante, a reforma da decisão agravada sob o argumento, em síntese, de que não consta, no ato sentencial, tampouco no acórdão, que deu origem ao referido Cumprimento de Sentença, a citada obrigação imposta, especialmente a porcentagem do reajuste a ser pago imediatamente à Agravado. Logo, caberia, primeiro proceder a liquidação da sentença.

Argumentou que o título judicial é nulo, porque a ação de origem, de natureza coletiva, proposta pelo Sindicato, tramitou na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, mas o Recurso de Apelação fora apreciado pela Turma Recursal Única de Mato Grosso, órgão incompetente para tanto.

Insurge-se, ainda, com relação à concessão da justiça gratuita à parte autora, Agravado, pelo Magistrado Singular.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste Agravo. No mérito, o provimento do recurso (id 127515162).

A antecipação da tutela recursal foi concedida (id. 128322684).

A parte agravada contraminutou o recurso, rechaçando os argumentos aventados pelo Recorrente (id 130700185).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 134452773).

É o relatório.

V O T O (P R E J U D I C I A L)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, no Cumprimento da Sentença n. 1016419-06.2022.8.11.0041, determinou, ao Agravante, que promova o reajuste de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento) sobre o salário atual do Agravado.

No que concerne
à alegada questão prejudicial de nulidade do acórdão em cumprimento da sentença, suscitada pelo Agravante, ante a incompetência absoluta da Turma Recursal Única para apreciação do Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário da Sentença proferida na ação de origem, merece guarida
.

Da minudente análise do andamento processual da ação de origem, observa-se que a Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso, em desfavor do município de Cuiabá, com objetivo de recebimento do reajuste anual do Servidores Públicos Municipais,

tramitou na 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, cuja sentença de procedência foi submetida à reexame necessário, nos seguintes termos (ids. 62426283, págs. 6 e 7, e 62426287):

“(...) Assim, com razão o Autor no seu pleito.

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, declarando o direito do Autor a incidência do reajuste geral previsto no artigo 45 da Lei Complementar n° 093/2003 as tabelas remuneratórias da Lei Complementar n° 209/2010, condenando 0 Requerido éi aplicação do reajuste anual as tabelas remuneratórias da Categoria profissional de Cirurgião-Dentista, na esteira cia Lei Complementar n° 209/2010. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. 1, do CPC. (...)”

Consta que o município de Cuiabá recorreu da sentença que lhe era desfavorável (id. 62426288).

No âmbito do Tribunal de Justiça, em decisão monocrática da Relatora, à época, houve declínio de competência à Turma Recursal Única, com fundamento no Enunciado 1, fixado em IRDR (id 62426300 a 305), com ciência, à época, do município apelante, ora agravante (id 62426303).

A Turma Recursal, ao julgar o feito, desproveu o Recurso de Apelação do Município de Cuiabá e ratificou a sentença em Reexame (id. 62426331 a 334). Contudo, determinou o retorno dos autos à Vara de Origem, no caso, a 2a VEFP desta Comarca, para cumprimento da sentença.

No que concerne ao cumprimento individual de sentença, foi proferida a decisão, aqui, agravada, com escopo de impugnar a obrigação de pagamento imediato imposto e, ainda, suscitar a nulidade do acórdão em cumprimento por incompetência do órgão julgador.

Sabe-se que a competência absoluta do Juizado Especial está delimitada no rol taxativo do artigo 5
o
, inciso I, da Lei n. 12.153/2009 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública),
in verbis
:

“Art. 5
o
- Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I -
como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
;

II - como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.”

Por sua vez, ar
tigo 2
o
, § 1
o
, I, define as ações que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública,
in verbis
:

“Art. 2
o
. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o

Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I -
as ações
de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas
sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
” (Grifei)

Apenas podem ser parte no polo ativo, nos Juizado Especial da Fazenda Pública, as pessoas físicas e as microempresas ou empresa de pequeno porte.

O autor da ação coletiva, Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso, é pessoa jurídica de direito privado, o que não condiz com microempresa ou empresa de pequeno porte.

É, portanto, caso de incompetência absoluta do Juizado Especial, para julgamento de ação que envolve direitos coletivos – reajuste salarial de servidores municipais
–
e cuja parte autora não é pessoa inclusa no rol de legitimados daquela Corte de Justiça
–
Sindicato. Logo, por consectário lógico jurídico, também, não detém competência a Turma Recursal Única para apreciação do Reexame Necessário das respectivas sentenças, ou de recursos voluntários.

O certo é que tal demanda deve tramitar na Vara Especializada da Fazenda Pública, com eventuais recursos submetidos ao julgamento por este Tribunal de Justiça, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários-mínimos.

Não por outra razão que,
in casu
, a ação de cobrança tramitou na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Dentro desse contexto fático-jurídico, conclui-se que o acórdão em cumprimento é nulo, porquanto à Turma Recursal não compete analisar recurso de apelação c/c reexame necessário de sentença, cuja ação de origem tem como parte autora o Sindicato, ou seja, pessoa jurídica de direito privado.

Nessa mesma linha, cita-se julgado deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
–
VALOR DA CAUSA
–
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
–
SENTENÇA
–
NULIDADE
–
POSSIBILIDADE
–
COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ.
Não obstante o cancelamento da distribuição pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em virtude do valor atribuído à causa, é este competente, visto que não cabe ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar pretensão em que sindicato é parte, consoante o artigo 5o, I, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.Recurso provido.”
(Ap 38360/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 8/11/2016, publicado no DJE 5/12/2016).

Importante ressaltar que a competência abso
luta é aquela que pode ser alegada em qualquer tempo e de ofício pelo juiz (artigo 64, § 1
o
), por isso mesmo, não há preclusão quanto à ausência de alegação, porque não se prorroga, ou seja, ela não pode ser modificada, nem mesmo por vontade das partes (artigos 54 a 62). Inclusive, eventual decisão de mérito, proferida por Juízo absolutamente incompetente, é passível de ação rescisória (artigo 966, II).

Ante o exposto, ACOLHO a questão prejudicial suscitada pelo Agravante, município de Cuiabá, para anular o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, objeto do cumprimento de sentença, com devolução dos autos ao Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022